Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-67.2005.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000259-67.2005.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ANA MARIA MARTINELLI CORAZZA - CPF: 008.330.599-80 (EMBARGANTE), JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (EMBARGANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), VANILDE CORREA DA SILVA - CPF: 353.880.301-30 (EMBARGANTE), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), CAIO ZANUTTO - CPF: 616.293.241-91 (EMBARGADO), GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO - CPF: 955.677.201-49 (EMBARGADO), ANDREA ZANUTTO - CPF: 021.720.189-02 (EMBARGADO), ANA AUGUSTA ALVES DE SOUSA - CPF: 095.519.131-91 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), VANILDE CORREA DA SILVA - CPF: 353.880.301-30 (EMBARGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ANA AUGUSTA ALVES DE SOUSA - CPF: 095.519.131-91 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ANA MARIA MARTINELLI CORAZZA - CPF: 008.330.599-80 (EMBARGADO), CAIO ZANUTTO - CPF: 616.293.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO - CPF: 955.677.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA ZANUTTO - CPF: 021.720.189-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. SENTENÇA ANTERIORES ANULADAS. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE PRONUNCIAMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO E DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR SER “CITRA PETITA”. POSIÇÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3. No caso dos autos, as sentenças anteriormente proferidas foram anuladas: a primeira por meio de recurso de apelação, a segunda foi declarada nula em ação declaratória de ato jurídico. Portanto
como as sentenças foram anuladas não há como
considerá-las aptas a produzir efeitos judiciais, motivo pelo qual o magistrado deveria ter apreciado as preliminares.

4.
Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados [...]” (AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019).

5. “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. [...]” (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

6. Na hipótese dos autos, não há como aplicar o disposto no artigo 1.013, §3o do CPC.
A primeira observação que se impõe é que o julgamento em Primeiro Grau não extinguiu o processo sem resolução do mérito; em segundo lugar, a causa não versa sobre questões exclusivamente de direito, pois, muito pelo contrário, os múltiplos aspectos fáticos, ignorados pela sentença, praticamente dominam o cenário litigioso; a sentença não fundamentou satisfatoriamente a conclusão ao final estabelecida, e, ainda, o julgamento do mérito pelo Tribunal, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

7. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

8. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

9. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 55160976), opostos por
Francisco Vicente Corazza e sua esposa Ana Maria Martinelli Coraza,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo regimental (Id. 54042978).

Os embargantes defendem que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou “
quanto ao fundamento arguido pelos Agravantes, aqui Embargantes, de que não houve omissão na sentença apelada à preliminar de inépcia da inicial, por suposta falta de individualização do imóvel, uma vez que tal questão se confunde com o mérito e com ele foi analisado na sentença apelada frente à Sentença de procedência da Ação reivindicatória [...]” (Id. 55160976, pág. 5).;

Afirmam que o Tribunal rejeitou a existência de coisa julgada, arguida nas razões do agravo interno, “sob o fundamento de que o Acordão tirado no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.77387/2011, o qual afastou a questão de prejudicialidade entre esta ação reivindicatória (ação de origem) e a ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato, (Autos sob nr. única: 2559-60.2009.811.0024 - Código 33494 – Processo 413/2009), é anterior ao ingresso da Embargada – Ana Augusta Alves de Souza, na ação reivindicatória; logo, esta não teria sido atingida pela coisa julgada.”. Todavia, “a EMBARGADA – ANA AUGUSTA ALVES DE SOUZA não é parte na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato, (Autos sob nr. única: 2559-60.2009.811.0024 - Código 33494 – Processo 413/2009), então proposta pelo aqui Embargado -
Jeovah Feliciano de Souza,
em face dos ora Embargantes (Francisco Vicente Coraza e Ana Maria Martinelli Corazza). E sob esse prisma deve ser analisada a existência de COISA JULGADA em relação ao pedido formulado pela Embargada – Ana Augusta, de prejudicialidade entre a ação reivindicatória e ação declaratória de reconhecimento de fato, na qual definitivamente, Ana Augusta não é parte, e sendo tal questão já decidida no AI No. 77387/2011, definitivamente, se encontra sob o manto da coisa julgada. ” (Id. 55160976, pág. 6-7).

Sustentam que o acórdão não se manifestou a respeito da causa madura para julgamento.

Requerem o acolhimento destes embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões, pugnando pela a rejeição dos embargos, (Id. 43432456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Os embargantes defendem que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou “
quanto ao fundamento arguido pelos Agravantes, aqui Embargantes, de que não houve omissão na sentença apelada à preliminar de inépcia da inicial por suposta falta de individualização do imóvel, uma vez que tal questão se confunde com o mérito e com ele foi analisado na sentença apelada frente à Sentença de procedência da Ação reivindicatória [...]” (Id. 55160976, pág. 5).

Inexiste a omissão apontada.

Isso é assim porque, consoante expresso no acórdão embargado
a sentença de procedência da ação reivindicatória foi anulada
no julgamento do recurso de apelação no 76039/2012. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Consoante
apontado pela parte agravante, a preliminar cerceamento de defesa fora afastada no Recurso de Apelação no 76039/2012, pelo Eminente Des. Orlando de Almeida Perri, relator à época.

Ocorre, porém, que não foi somente essa preliminar aventada durante o curso processual, por Jeovah Feliciano de Souza, posto que suscitou preliminar de falta de individualização do imóvel, em sua contestação, (Id. 16496499) e a ratificou em alegações finais, (Id. 16497960).

A referida preliminar também foi arguida no Recurso de Apelação no 76039/2012, todavia não foi analisada, posto que a sentença foi anulada em razão do acolhimento de outra preliminar qual seja: a de negativa de prestação jurisdicional,
de forma que é de clareza hialina que não houve pronunciamento acerca da preliminar de falta de individualização do imóvel
, consoante se extrai do acórdão acostado no Id. 16499458.” (Id. 500,7993, págs. 2-3, destaques no original).

Com a anulação da sentença os autos retornaram ao primeiro grau e foram sentenciados; todavia, a sentença foi novamente anulada, e sobre a questão o acórdão se expressou:

“[...]
Nesse diapasão, com a anulação da sentença os autos retornaram à primeira instância e o Dr. Flávio Maldonado de Barros, proferiu nova sentença (Id. 16499959), a qual foi objeto de recurso de apelação interposto por Jeovah Feliciano de Souza (Id. 16499972), bem como de recursos de apelação interpostos pelas demais partes (Id. 16500464 e 16500468).

Todavia, Ana Augusta Alves de Sousa, em 10 de março de 2014, ingressou com ação declaratória de nulidade de ato judicial no 758-36.2014.8.11.0024, pleiteando o reconhecimento de falta de citação e, por consequência, a declaração de nulidade da sentença de mérito, proferida nesta ação reivindicatória.

O pedido de tutela antecipada feito na ação declaratória foi indeferido, e a decisão foi atacada por meio do recurso de agravo de instrumento no 36816/2014, de minha relatoria, no qual proferi liminar determinando a suspensão da tramitação desta ação reivindicatória. Consoante se extrai da certidão de Id. 16500505 (pág. 2).

Na sessão da E. Primeira Câmara Cível ocorrida em 30-09-2014, o recurso de agravo de instrumento foi provido à unanimidade (Id. 16500508) e ratificou a liminar anteriormente deferida para “determinar a suspensão da Ação Reivindicatória, Proc. 12/2005 – 2a Vara de Chapada dos Guimarães/MT – Código 13730, até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade do Ato Judicial”.

No dia 05-03-2015, foi proferida a sentença na ação de declaratória no 758-36.2014.8.11.0024 – código 64753 – para “desconstituir a sentença do processo no 259-67.2005.811.0024 – Código 13730 [...]” (Id.16500513), tendo esta sentença transitado em julgado (Id. 16502476).

Tal apontamento se faz necessário para comprovar que a sentença proferida pelo Dr. Flávio Maldonado de Barros foi anulada e os recursos Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...]” (Id. 50037993, pág. 3-4).

Portanto, como as sentenças foram anuladas não há como
considerá-las aptas a produziredm efeitos judiciais; logo, inexiste a omissão apontada. Sobre o ponto destaco trecho do acórdão:

“[...]
Conforme apontado na decisão agravada, a primeira sentença foi anulada pelo acórdão proferido no Recurso de Apelação no 76039/2012, todavia sem que este apreciasse a preliminar de inépcia da inicial por ausência de individualização do imóvel, e a segunda sentença foi desconstituída por força da sentença proferida na ação declaratória no 758-36.2014.8.11.0024, assim,
o magistrado deveria ter apreciado as preliminares
, até porque, se houve a anulação/desconstituição da sentença, é certo que ela não mais existe no mundo jurídico. [...]” (Id. 50037993, pág. 5)

Afirmam, ainda, que o Tribunal rejeitou a existência de coisa julgada arguida nas razões do agravo interno “sob o fundamento de que o Acordão tirado no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.77387/2011, o qual afastou a questão de prejudicialidade entre esta ação reivindicatória (ação de origem) e a ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato (Autos sob nr. única: 2559-60.2009.811.0024 - Código 33494 – Processo 413/2009), é anterior ao ingresso da Embargada – Ana Augusta Alves de Souza, na ação reivindicatória, logo, esta não teria sido atingida pela coisa julgada.”. Todavia, “a EMBARGADA – ANA AUGUSTA ALVES DE SOUZA não é parte na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato (Autos sob nr. única: 2559-60.2009.811.0024 - Código 33494 – Processo 413/2009), então proposta pelo aqui Embargado -
Jeovah Feliciano de Souza
em face dos ora Embargantes (Francisco Vicente Coraza e Ana Maria Martinelli Corazza). E sob esse prisma deve ser analisada a existência de COISA JULGADA em relação ao pedido formulado pela Embargada – Ana Augusta de prejudicialidade entre a açao reivindicatória e açao declaratória de reconhecimento de fato, na qual definitivamente, Ana Augusta não é parte, e sendo tal questão já decidida no AI No. 77387/2011, definitivamente, se encontra sob o manto da coisa julgada.” (Id. 55160976, pág. 6-7).

Das próprias razões dos embargos depreende-se que se buscam rediscutir a matéria no tocante ao entendimento acerca da existência da coisa julgada.

Nesse ponto, esclareço aos embargantes que diverso do que afirmam, o acórdão não rejeitou a existência de coisa julgada “sob o fundamento de que o Acordão tirado no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.77387/2011, o qual afastou a questão de prejudicialidade entre esta ação reivindicatória (ação de origem) e a ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato (Autos sob nr. única: 2559-60.2009.811.0024 - Código 33494 – Processo 413/2009), é anterior ao ingresso da Embargada – Ana Augusta Alves de Souza, na ação reivindicatória;logo, esta não teria sido atingida pela coisa julgada.”.

A bem da verdade o acordão rejeitou a existência de coisa julgada porquanto o pedido de suspensão por conexão ou prejudicialidade feito por Ana Augusta Alves de Souza, não foi apreciado no recurso de agravo de instrumento no 77387/2011, veja-se:

“[...] O argumento não prospera, pelo simples fato de que o pedido de suspensão que não foi apreciado, está presente na contestação apresentada no dia
08 de junho de 2015,
por Ana Augusta Alves de Sous, (Id. 16500517). De forma que não houve apreciação pelo magistrado de primeira instância. [...]” (Id. 50037993, pág. 5)

Friso, por oportuno, que o recurso de agravo de instrumento no 77387/2011, tem por agravante Francisco Vicente Corazza e por agravado Jeovah Feleciano de Souza, ou seja,
Ana Augusta Alves de Sousa não é parte no agravo de instrumento no 77387/2011;
logo, quanto a ela não há como alegar a existência de coisa julgada.

Outrossim, os embargantes
sustentam que o acórdão não se manifestou a respeito da causa madura para julgamento.

Sem razão os embargantes, pois o acórdão expressamente se manifestou acerca da impossibilidade de utilizar a causa madura. Confira-se:

“[...]
Por fim, cumpre acrescer que a aplicação do mecanismo de celeridade previsto no art. 1.013, §3o do CPC, não se ajusta às especificações do caso.

O § 3o do art. 1.013 do CPC/2015 dispõe que, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando” couber a reforma da “sentença fundada no art. 485” do CPC/2015 (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I); quando couber “decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir” (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, II); quando “constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo” (CPC/2015, art. 1.013, , § 3o, III), ou, por fim, quando couber a decretação da nulidade da “sentença por falta de fundamentação” (CPC/2015, art. 1.013, §3o, IV).

A primeira observação que se impõe é que o julgamento em Primeiro Grau não extinguiu o processo sem resolução do mérito; em segundo lugar, a causa não versa sobre questões exclusivamente de direito, pois, muito pelo contrário, os múltiplos aspectos fáticos, ignorados pela sentença, praticamente dominam o cenário litigioso; a sentença não fundamentou satisfatoriamente a conclusão ao final estabelecida, e, ainda, o julgamento do mérito pelo TJ, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

Ademais, pode ser que o douto julgador monocrático sinta a necessidade de alguma complementação probatória, para integrar a cognição de determinado aspecto relevante do caso, e possivelmente entenda justificável a conversão do julgamento em diligência para implementar referida providência integrativa, uma possibilidade, portanto, que, subtrai da causa o alto grau de maturidade probatória exigível para que se torne aplicável a regra do art. 1.013 do CPC/2015, e desaconselha o julgamento comutativo do mérito nesta Instância Superior. [...]” (Id. 50037993, págs. 6-7)

Ressalto, que a questão referente à necessidade ou não de determinada espécie probatória compete ao Juízo de primeiro grau.

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria,
o que é vedado em sede de Embargos de Declaração
, uma vez que “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Do mesmo modo
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016), de forma que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021